Tribunal: TJES
Processo: 0003626-52.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003626-52.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIOENAI MATOS BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é suficiente a ensejar uma condenação. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003626-52.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIOENAI MATOS BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

“(...) Consta do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 28 de outubro de 2021, na Rua 22, bairro Guriri, lado norte, em São Mateus/ES, o denunciado foi abordado pela Polícia Militar e portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola, calibre 9mm Parabellum, modelo TP9DA, fabricação industrial, como número de série raspado e 17 (dezessete) munições do tipo Ogival, marca CBC, de mesmo calibre.

Emerge dos autos que, após levantamentos realizados anteriormente à essa operação, policiais militares se deslocaram até o local supracitado para cumprimento de mandado de busca e apreensão (0003606-61.21.8.08.0047 – fls. 27/28).

Chegando ao endereço, foi feito um cerco, sendo anunciado a presença da polícia e ordenado aos moradores que abrissem a residência, porém, com a negativa, foi necessária a abertura forçada do portão.

Ato contínuo, assim que os militares adentraram a residência, foi localizado um indivíduo no quintal, uma mulher na sala, outra mulher e uma criança próxima à uma cama de solteiro e outro indivíduo deitado numa cama de casal, em um quarto dos fundos.

Foi informado aos presentes o teor do mandado judicial, e, após buscas, foi localizado, embaixo do colchão na cama onde o último indivíduo estava deitado, 01 (uma) arma de fogo, espécie pistola, calibre 9mm Parabellum, modelo TP9DA, fabricação industrial, com número de série raspado e 14 (dezessete) munições do tipo Ogival, marca CBC, do mesmo calibre.

No local também fora encontrado 01 (um) aparelho celular, 02 (duas) buchas de substância análoga à maconha, e a quantia de R$1.071,00 (mil e setenta e um reais) em espécie. Já no quintal da residência havia uma motocicleta Honda/XRE 300, cor branca, placa PXJ-1047, que foi detectada adulteração na numeração do motor e inconsistência no ano de fabricação gravado no chassi.

O denunciado assumiu a propriedade da arma de fogo e de todo material apreendido, sendo também detectado nos sistemas de informações consultados pelos militares, que ELIOENAI possuía um mandado de prisão em aberto (0005691-71.2021.8.08.0047 – fl.37), onde, após, foi dada a voz de prisão pelos militares.

Por fim, após realizado o exame preliminar na arma de fogo em comento, constatou-se a potencialidade lesiva do objeto e sua eficiência em produzir disparos.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito se encontram, portanto, evidenciados nos autos através do Boletim Unificado nº 46202170 de fls. 04/08; pelos Termos de Declarações de fls. 09/11; Pelo Auto de Apreensão de Arma de Fogo e Munições nº 546.3.12866/2021 de fls. 22/23; pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 24; pelo Mandado de Busca e Apreensão de fls. 27/28; e pelo Mandado de Prisão de fl. 37. (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 16, §1º da Lei 10.826/2003 e art. 311 do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa pugna pela absolvição do réu quanto ao crime do art. 311 do CP.

A meu ver não deve prosperar a alegação defensiva, pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo boletim unificado de fls. 07/11, termos de declaração de fls. 12/14, auto de apreensão de fls. 19/20 e laudo de vistoria de motocicleta de fls. 71/72.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

QUE na casa estavam sua sogra, seu sogro; QUE se rendeu; QUE a arma era pra seu uso pessoal e proteção; QUE possuía a arma há cerca de 02 (dois) meses; QUE não sabe dizer se a numeração da arma de fogo estava raspada; QUE a motocicleta era sua; QUE possui vício em maconha desde os 14 (quatorze) anos;
QUE não tinha conhecimento sobre o chassi adulterado da motocicleta; QUE o antigo dono da motocicleta era “JONAS o gordo”;
QUE realizou a troca do seu carro na motocicleta e na arma de fogo; QUE seu carro estava com a documentação em dia; QUE sofria ameaças do esposo de sua ex-esposa e por conta disso adquiriu a arma de fogo. (Interrogatório do acusado, em juízo).

QUE necessitou arrombar o portão da residência, QUE estavam duas mulheres e o acusado na residência, QUE a pistola estava no quarto onde o réu estava, QUE o acusado assumiu a propriedade da arma, QUE a arma estava municiada, QUE havia uma pequena quantidade de maconha na residência,
QUE havia uma motocicleta com algum dado adulterado, QUE não se recorda de quem era a motocicleta,
QUE o alvo do mandado de busca e apreensão foi motivado por conta do ELIONAI, QUE não conhecia o acusado de outras abordagens. (Depoimento do Policial Militar Thales Serra, em juízo).

QUE foi cumprir um mandado de prisão, QUE havia um indivíduo próximo ao portão mas que percebendo que eram policiais tentou se evadir, QUE foi necessário arrombar o portão, QUE estavam na residência dois homens, duas mulheres, uma criança e o acusado, QUE o réu tentou alcançar a arma de fogo debaixo do colchão mas foi impedido, QUE o acusado assumiu a posse da arma de fogo, QUE além da arma de fogo foram encontradas duas buchas de maconha e uma quantia em dinheiro,
QUE a motocicleta estava com o chassi do motor adulterado e devido a isso a mesma foi retirada,
QUE o mandado de busca e apreensão tinha como objetivo a captura do ELIONAI e seu irmão, QUE não sabe dizer se o ELIONAI assumiu a propriedade da motocicleta, QUE não conhecia o acusado de outras abordagens. (Depoimento do Policial Militar Jean LUiz F. Da Costa Martins, em juízo).

Ainda, necessário pontuar que o laudo de vistoria veicular de fls. 71/72 salientou que:

“(...) A motocicleta vistoriada apresenta o NIV sem sinais de adulteração, no entanto, o ano do chassi está marcado como 2016 e no sistema DETRANNET 2015/2015, verificado o número do motor aparentemente sem sinais de adulteração, até a presente data nada consta quanto a furto ou roubo no sistema DETRANNET (...)”.

Pois bem.

É indispensável salientar que a apreensão de veículo automotor na posse do réu, com sinal identificador adulterado, gera presunção de responsabilidade, havendo assim, a inversão do ônus da prova, ou seja, deve o acusado comprovar não ser o autor do crime previsto no art. 311 do CP.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CÓDIGO PENAL, ART. 311, CAPUT). Sentença condenatória. Insurgimento da defesa. Pretensa absolvição ante a insuficiência de provas para embasar o Decreto condenatório. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Acervo probatório robusto coligido em ambas as etapas procedimentais. Declarações firmes e coerentes de policial militar responsável pela abordagem do demandado, corroboradas pelos demais substratos de convicção constantes no feito.
Agente que estava na posse de motocicleta baixada, com placa de outro veículo. Inversão do ônus da prova. Intelecção do art. 156, caput, primeira parte, do código de processo penal. Juízo de mérito irretocável
. (...). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 0005502-65.2015.8.24.0125; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer; Julg. 02/02/2023).

(...).
Gera presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado
. Diante da presença de provas produzidas em contraditório judicial a demonstrar, com segurança, que o acusado praticou o delito previsto no art. 311 do Código Penal, deve-se manter a sentença condenatória proferida em primeiro grau. (TJMG; APCR 1009246-35.2016.8.13.0024; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula; Julg. 06/12/2022; DJEMG 06/12/2022).

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE VEÍCULO ADULTERADO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ART. 156 DO CPP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca do crime previsto no art. 311 do CP (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), houve comprovação da autoria e da materialidade delitiva, eis que o acusado foi surpreendido na posse de 02 (duas) motos, uma delas com sinal identificador adulterado, consistente na adulteração/raspagem do chassi. 2. O laudo de vistoria de veículo concluiu: “Informo que o veículo vistoriado apresenta o NIV totalmente danificado por ação abrasiva; é possível identificar a motocicleta pela numeração do motor que permanece original; motocicleta sem o registro do primeiro emplacamento; não consta restrição quanto a furto e roubo; que quando da vistoria a motocicleta portava na placa pintada de forma manual e rudimentar “GGE- 5616”, com a plaqueta da cidade de “Carangola”, sem o lacre do Detran”. 3. Gera presunção de responsabilidade, bem como a inversão do ônus da prova, a apreensão de veículo automotor na posse do acusado, com sinal identificador substituído e adulterado. Precedentes. 4. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a egrégia Primeira Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Revisor. (TJES - 1ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº 0002039-81.2018.8.08.0020 - Rel. Des. Eder Pontes da Silva - Data de Julgamento: 21/09/2023).

No caso dos autos, o apelante se limitou a dizer que o antigo proprietário da motocicleta era a pessoa de Jonas, sem produzir qualquer prova nesse sentido.

Assim, considerando que o réu foi apreendido na posse de uma motocicleta com sinal identificador adulterado, consistente na adulteração do ano constante no chassi, resta evidenciada a tipicidade do crime previsto no art. 311 do CP.

Assim, não há qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade do crime em questão, razão pela qual, mantenho incólume a condenação do apelante.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.